Tribunal: STF
Processo: RE 1305493
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Universidade Federal de Pernambuco interpôs, com base em permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cujos trechos da ementa que bem delimitam controvérsia adiante cito:



    ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. TRÍPLICE APOSENTAÇÃO. ANTERIORES A EC Nº 20/98. FATO INCONTROVERSO. NÃO APLICAÇÃO DO ARE 848993. ENTE N DIMENTO DIVERSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. […] 



    2. A redação original da CF/88 era silente quanto à acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, bem como quanto à percepção de dois ou mais proventos, proibindo, tão-somente, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houvesse compatibilidade de horários.



    3. A impossibilidade de cumular proventos de aposentadorias oriundas do exercício de cargos públicos inacumuláveis passou a ter previsão normativa no art. 37, parágrafo 10, da CF/88, com o advento da EC 20/98 : "É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissões declarados em lei de livre nomeação e exoneração."



    4. No caso concreto, mostra-se incontroverso que as aposentadorias no cargo de Professor da Universidade e nos cargos de Odontólogo e Professor Adjunto no Governo do Estado de Pernambuco ocorreram anteriormente à Emenda Constitucional nº 20/98, ou seja, 1992, 1993 e 1996, respectivamente. […]



    A recorrente arguiu a violação a preceitos constitucionais para sustentar, em suma, a impossibilidade de acumulação tríplice de proventos, ainda que concedidos anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o recurso extraordinário com agravo n. 848.993, Relator o ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 921) de questão nitidamente semelhante à discutida nestes autos e, em reafirmação de jurisprudência, fixou orientação no sentido da vedação à acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. O acórdão foi assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.



    Veja-se que em referido julgado ficou expressamente assentada a impossibilidade de acumulação tripla de proventos, conforme excerto do voto do Relator, ministro Gilmar Mendes, transcrito a seguir (grifei):



    […] Consigno, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/98 deve ser interpretada de forma restritiva. Assim, é vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos. […]



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 921 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator